Tribunal: TCU
Processo: 041.970/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar indícios de irregularidades em investimentos realizados no fundo de investimento em participações (FIP) Cevix.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial autuada por força do Acórdão 3151/2019-TCU-Plenário e voltada à apuração de irregularidades em investimentos realizados pela Fundação dos Economiários Federais (Funcef) no Fundo de Investimento em Participações (FIP) Cevix, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas de Antônio Bráulio de Carvalho, Guilherme Narciso de Lacerda, Demósthenes Marques, Luiz Philippe Torelly, Geraldo Aparecido da Silva, Sérgio Francisco da Silva, Fábio Maimone Gonçalves e da empresa Upside Finanças Corporativas Ltda., dando-lhes quitação; 9.2. informar o teor desta deliberação à Fundação dos Economiários Federais e aos responsáveis.